Tribunal: TJBA
Processo: 0000301-28.2007.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000301-28.2007.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO MENDONCA TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE DARIO MEIRA

Advogado(s)
:
WALTER JOSE NOVAIS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de verbas salariais ajuizada por servidor público em face de Município, condenando o ente público ao pagamento das parcelas reclamadas.

2. O autor apelou buscando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

3. O Município interpôs recurso sustentando litispendência e requerendo a reforma da sentença para afastar a condenação, ou, subsidiariamente, a alteração dos critérios de correção monetária e juros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município comprovou o pagamento das verbas salariais reclamadas; (ii) saber se devem ser adequados os critérios de atualização monetária, juros e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de litispendência não prospera, pois não houve demonstração da existência de ação anterior com identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§1º a 3º, do CPC

6. Em ação de cobrança de vencimentos, incumbe ao ente público comprovar o pagamento das parcelas reclamadas, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, conforme art. 333, II, do CPC/1973.

7. A ausência de documentos comprobatórios do pagamento autoriza a procedência da ação, sendo firme a jurisprudência no sentido de que o ônus da prova incumbe ao empregador.

8. Quanto aos consectários legais, aplica-se o IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, com juros da caderneta de poupança desde a citação até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa Selic, nos termos do art. 3º da referida emenda.

9. Em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC, o que prejudica o recurso do autor por ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Município conhecido e parcialmente provido para adequar os critérios de atualização monetária e juros e determinar a fixação dos honorários na liquidação do julgado. Recurso do autor julgado prejudicado

Tese de julgamento: “Nas ações de cobrança de verbas salariais, compete ao ente público comprovar o pagamento das parcelas reclamadas, sendo legítima a procedência da demanda na ausência de prova do adimplemento. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E e juros da caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa Selic. Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000301-28.2007.8.05.0117
, em que figuram como apelante
ROGERIO BORGES DA SILVA
e como apelada
MUNICIPIO DE DARIO MEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso da parte ré e julgar prejudicado o recurso da parte autora

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .